Tribunal: TJDFT
Processo: 0701412-53.2019.8.07.0012
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. FILHO MENOR. FIXAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 1.694, §1o, DO CÓDIGO CIVIL. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. ATENDIMENTO. TRABALHADOR RURAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA.
1. A obrigação alimentar deve ser lastreada pelo binômio necessidade e possibilidade. Por isso, é mister que haja harmonia entre alimentando e alimentante, no sentido de concatenar as necessidades daquele com as possibilidades deste, em cada caso concreto.
2. Conquanto os alimentos sobressaia ínfimo ao olhar da alimentanda, é preciso lembrar que as inúmeras necessidades ventiladas devem ser cotejadas com as reais possibilidades que se logrou estimar, de sorte que, considerando o contexto probatório dos autos, o patamar arbitrado na sentença se mostra razoável e proporcional, não havendo como ser modificado.
3. Não sobressaindo desproporcional nem desarrazoado, o patamar arbitrado a título de alimentos pelo juízo a quo atende não só ao binômio, mas ao trinômio necessidade/possibilidade/razoabilidade na fixação da obrigação alimentar, de maneira que a sentença recorrida não merece reparos.
4. Recurso improvido.